Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-84.2023.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (115 PORÇÕES DE MACONHA, 575 PORÇÕES DE COCAÍNA, 14 PORÇÕES DE CRACK E R$ 70,00) – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – NEGATIVA ISOLADA – ACUSADO VISTO PELOS POLICIAIS EM PONTO DE VENDA DE DROGAS, TRAZENDO DIVERSAS PORÇÕES DE DROGAS, ALÉM DE TER EM SUA GUARDA OUTRAS CENTENAS DE PORÇÕES DE VARIADAS DROGAS – VALIDADE DOS RELATOS FIRMES E SEGUROS DOS AGENTES DA LEI – CONDENAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (115 PORÇÕES DE MACONHA, 575 PORÇÕES DE COCAÍNA, 14 PORÇÕES DE CRACK E R$ 70,00) – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – NEGATIVA ISOLADA – ACUSADO VISTO PELOS POLICIAIS EM PONTO DE VENDA DE DROGAS, TRAZENDO DIVERSAS PORÇÕES DE DROGAS, ALÉM DE TER EM SUA GUARDA OUTRAS CENTENAS DE PORÇÕES DE VARIADAS DROGAS – VALIDADE DOS RELATOS FIRMES E SEGUROS DOS AGENTES DA LEI – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM CRITÉRIO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONFISSÃO NÃO DEMONSTRADA – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, A REINCIDÊNCIA E A NATUREZA DO CRIME, ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS, JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.